Tribunal: TJMT
Processo: 1030834-43.2024.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030834-43.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO CAMPOS CARDOSO - CPF: 354.132.981-53 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR GENÉRICO OU SIMILAR SEM RESPALDO TÉCNICO-CIENTÍFICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em recurso de apelação oriundo de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, mantendo a determinação de fornecimento do medicamento Eylia (Aflibercepte) ao autor, portador de retinopatia diabética proliferativa com risco de cegueira, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não analisar a impossibilidade de escolha de marca de medicamento; (ii) verificar se é cabível a substituição do Eylia por genérico ou similar, especialmente o Ozurdex; (iii) determinar a necessidade de remessa dos autos ao NATJUS para avaliação técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apreciou de forma expressa e fundamentada as questões essenciais, não havendo exigência legal de examinar todos os argumentos das partes de forma individualizada.

O medicamento Eylia (Aflibercepte) possui registro na ANVISA, está incorporado ao SUS e foi prescrito por médico responsável, com base em laudo que atesta a urgência e o risco de cegueira caso o tratamento não seja realizado.

A substituição do fármaco prescrito por outro sugerido pelo ente estatal (Ozurdex) não encontra respaldo técnico-científico específico para o caso concreto, configurando indevida interferência na autonomia médica.

O agravante não produziu prova de equivalência terapêutica entre os medicamentos indicados, limitando-se a alegações genéricas.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, havendo prescrição médica fundamentada, é indevida a substituição do medicamento por razões meramente administrativas ou orçamentárias.

A solicitação de remessa ao NATJUS configura inovação recursal e se mostra desnecessária diante da robusta documentação médica já constante nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia não incorre em omissão apenas por não rebater todos os argumentos das partes.

A prescrição médica específica e fundamentada prevalece sobre a sugestão de substituição por medicamento genérico ou similar sem comprovação de equivalência terapêutica para o caso concreto.

A ausência de prova técnica da equivalência terapêutica impede a substituição de medicamento prescrito.

A remessa ao NATJUS é desnecessária quando já houver nos autos prova técnica suficiente para aferir a adequação do tratamento prescrito.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face de decisão anterior que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em ação de obrigação de fazer, mantendo a determinação de fornecimento do medicamento EYLIA (AFLIBERCEPTE) ao autor
GILBERTO CAMPOS CARDOSO.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa por não analisar três pontos principais: a) a impossibilidade de escolha de marca pelo beneficiário; b) a viabilidade de fornecimento de medicamentos genéricos ou similares; e c) a necessidade de remessa dos autos ao NATJUS para avaliação técnica da alternativa terapêutica.

Argumenta que o medicamento OZURDEX (dexametasona) é similar tanto em sua fórmula quanto em sua tecnologia, e é capaz de minimizar os danos oculares do paciente, com menor custo ao erário.

Invoca a aplicação da Lei nº 8.666/93 (art. 7º, § 5º, e 15, § 7º, I) e da Lei nº 9.787/99 (art. 3º), bem como os Enunciados nº 28 e 88 das Jornadas de Saúde do CNJ, que vedam a preferência por determinada marca de medicamento em processos judiciais.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 295634361), sustentando, preliminarmente, a inadequação recursal, uma vez que o recurso não aponta qualquer erro na decisão monocrática que justifique sua reforma pelo colegiado, limitando-se a suscitar questão que não foi objeto de discussão no recurso de apelação originalmente interposto pelo próprio agravante.

No mérito, defende a ausência de omissão na decisão agravada, a impossibilidade de substituição do medicamento prescrito e a ausência de prova da equivalência terapêutica entre os medicamentos EYLIA e OZURDEX.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face de decisão anterior que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em ação de obrigação de fazer, mantendo a determinação de fornecimento do medicamento EYLIA (AFLIBERCEPTE) ao autor
GILBERTO CAMPOS CARDOSO.

Quanto à preliminar de inadequação recursal suscitada pelo agravado, entende-se que, embora o agravante tenha ampliado a argumentação em relação ao recurso de apelação originário, o agravo interno é o meio processual adequado para impugnar decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Passo, portanto, à análise do mérito recursal.

O cerne da questão reside em verificar se a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente os argumentos relativos à impossibilidade de escolha de marca específica de medicamento, à viabilidade de fornecimento de genéricos ou similares e à necessidade de remessa dos autos ao NATJUS.

Após detida análise dos autos, constata-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma.

Com efeito, a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração (Id 281103855) foi clara ao consignar que "a decisão embargada analisou expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos da lide, destacando a gravidade do quadro clínico do autor, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e seu registro na ANVISA, além de já estar incorporado ao SUS, o que afasta a tese de fornecimento de genéricos ou similares". Vejamos:

“(...)
Do parecer nº 3870, verifica-se a eficácia e a segurança da tecnologia, bem como que o procedimento está inserido do SUS (Id. 263045844):

“(...)
A Injeção intra vítreo de antiangiogênico
(ANTI-VEGF) - Procedimento é coberto pela tabela SIGTAP/SUS sob nº 0405030053 . Os pacientes com indicação de tratamento deverão ser atendidos em Centro de Referência que disponha dos recursos físicos e humanos necessários para sua adequada avaliação e tratamento. Devem ser observados os critérios de inclusão e exclusão de pacientes nos Protocolos do MS, a duração e a monitorização do tratamento, bem como a verificação do período da dose prescrita e dispensada e a adequação do uso do medicamento. A manipulação dos biológicos deve seguir a RDC 111/2016, RDC 220/2004, RDC 80/2006 e RDC 67/2007, e as orientações relativas à sua utilização estão contidas no Protocolo de uso. O medicamento inclui-se em procedimento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.

A fotocoagulação a laser
- O procedimento está indicado nos casos de retinopatia diabética proliferativa como o apresentado pelo Requerente. Os procedimentos solicitados são contemplados pelo SUS e possuem codificação pela tabela SIGTAP.”

(...)

Quanto à assegurabilidade pelo SUS:
Os procedimentos pleiteados são cobertos pela tabela SIGTAP/SUS e de agendamento via SISREGIII pelas vias processuais do SUS.

A Resolução CFM nº 1451/95 do Conselho Federal de Medicina de 10 de março de 1995 [publicada no Diário Oficial da União em 17.03.95 - Seção I - Página 3666] estabelece nos Parágrafos I e II do Artigo I as definições para os conceitos de urgência e emergência, a serem adotas na linguagem médica no Brasil.

“Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde,
com ou sem risco potencial de vida
, cujo portador
necessita de assistência médica
imediata”.

“Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.”

Desse modo, em análise, o Aflibercepte (Eylia®) é um medicamento que já possui registro na ANVISA e é incorporado ao SUS, o que justifica a concessão do medicamento.”

Ademais, como bem pontuado na decisão agravada, "a decisão recorrida atendeu ao dever de fundamentação e apreciou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo exigido do julgador o exame expresso de todos os argumentos das partes".

O agravante insiste na tese de que seria possível a substituição do medicamento EYLIA (AFLIBERCEPTE) pelo OZURDEX (dexametasona), sob o argumento de que este último seria similar tanto em sua fórmula quanto em sua tecnologia, e capaz de minimizar os danos oculares do paciente, com menor custo ao erário.

Ocorre que, como bem destacado na decisão originária (Id 267510760), o autor é portador de diabetes mellitus de longa data, apresentando um quadro grave de retinopatia diabética proliferativa em ambos os olhos, com glaucoma neovascular, hemorragia vítrea e catarata bilateral, necessitando realizar 03 sessões de fotocoagulação em cada olho (06 doses no total) e 03 aplicações de EYLIA 40mg/ml em cada olho (06 doses no total), conforme Laudo Médico emitido pelo profissional que o acompanha.

O referido laudo médico é categórico ao afirmar que o "paciente jovem, em idade laboral, com risco de cegueira e incapacidade permanente caso não realize procedimento".

Nesse contexto, a substituição do medicamento prescrito pelo médico assistente por outro sugerido pelo ente estatal, sem respaldo técnico-científico específico para o caso concreto, representaria indevida interferência na autonomia médica e poderia colocar em risco a saúde e a própria visão do paciente.

Além disso, o agravante não trouxe aos autos qualquer prova técnica ou científica que demonstre a equivalência terapêutica entre o medicamento EYLIA (AFLIBERCEPTE) e o OZURDEX (dexametasona) para o tratamento específico do autor, considerando suas peculiaridades clínicas.

A mera alegação de que o OZURDEX seria similar ao EYLIA não é suficiente para autorizar a substituição, especialmente considerando a gravidade do quadro clínico do autor e o risco de cegueira e incapacidade permanente, conforme atestado pelo médico que o acompanha.

Acerca do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo prescrição médica e laudo que ateste a necessidade do medicamento, não há necessidade de produção de outras provas.

Como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (Id 300168855), "
a decisão monocrática observou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, pautando-se na imprescindibilidade do medicamento prescrito, devidamente registrado na ANVISA, bem como na urgência do quadro clínico apresentado.
A substituição do fármaco por genérico ou similar, sem respaldo médico específico, afronta não apenas o entendimento jurisprudencial dominante, mas também coloca em risco a saúde e a integridade física do paciente
".

Desse modo, em casos como o dos autos, deve prevalecer a prescrição médica específica, não sendo cabível a substituição do medicamento por outro sugerido pelo ente estatal sem respaldo técnico-científico para o caso concreto.

A respeito:

“DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS
. ANTIANGIOGÊNICO
AFLIBERCEPT (EYLIA). RETINOPATIA DIABÉTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINA O FORNECIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação para obrigar o ente estatal, solidariamente com outro reclamado, a fornecer ao autor — portador de diabetes mellitus com evolução para retinopatia diabética proliferativa, glaucoma neovascular, hemorragia vítrea e catarata — 03 injeções de Aflibercept (Eylia) e 08 sessões de panfotocoagulação a laser, conforme prescrição médica, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso pode ser compelido a fornecer o medicamento Aflibercept (Eylia), apesar da alegação de responsabilidade da União e da exclusão do fármaco da RENAME 2024; (ii) estabelecer se é possível substituir o medicamento indicado pelo médico do autor (Eylia) por outro (Ozurdex), conforme proposta do ente estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento da ação em 12/08/2024, anterior à modulação do Tema 1.234 do STF, impede a inclusão da União no polo passivo e afasta a alegação do Estado de Mato Grosso quanto à incompetência para o fornecimento do medicamento. 4.
O medicamento Aflibercept (Eylia) estava incorporado ao SUS para tratamento de edema macular diabético até a edição da Portaria GM/MS nº 6.324/2024, que o excluiu da RENAME; todavia, na data da propositura da ação e do deferimento da tutela de urgência, o fármaco constava como disponível na RENAME 2022 e nos protocolos vigentes. 5. O parecer técnico do NAT confirma a indicação do Aflibercept para a patologia do autor, recomendando urgência na continuidade do tratamento para evitar perda da visão
, o que inviabiliza a substituição pelo Ozurdex sem respaldo médico específico
. 6.
A substituição do medicamento prescrito pelo médico assistente do autor por outro sugerido pelo ente estatal não encontra amparo no contexto do caso, uma vez que há respaldo normativo e clínico para o uso do Aflibercept, e a interrupção do tratamento poderia agravar o quadro do autor
. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido”.
(TJMT, N.U 1055977-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025) (g.n)

Ainda:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA
TRATAMENTO DE RETINOPATIA DIABÉTICA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS POR MEIO DE PROCEDIMENTO CLÍNICO
. (...) 7. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, ainda que a obrigação seja, em tese, atribuída à União, não sendo cabível a recusa de atendimento por questões administrativas ou orçamentárias. 8.
A tentativa de substituição do medicamento por outro (Ozurdex) não se justifica frente à prescrição médica fundamentada e à existência de protocolo validado para os fármacos indicados
. (...)"
(N.U 1000029-30.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (g.n)

Ademais, o parecer nº 3870, citado na decisão originária (Id 267510760), confirma a eficácia e a segurança da tecnologia prescrita, bem como que o procedimento está inserido no SUS, o que reforça a adequação da prescrição médica ao caso concreto.

Desse modo, a manutenção da decisão monocrática originária é medida que se impõe, especialmente porque todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram analisadas, assim como a imprescindibilidade do medicamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente, conforme documentação técnica que comprova a gravidade do quadro clínico e o risco de cegueira.

Ademais, quanto à alegada necessidade de remessa dos autos ao NATJUS, além de configurar inovação recursal, tal providência se mostra desnecessária diante da robusta documentação médica já constante dos autos, que evidencia a adequação do tratamento prescrito às peculiaridades do caso concreto.

Desse modo, verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência”.
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ENOXAPARINA SÓDICA 40MG – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ (TEMA 106/STJ) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não nas listas do SUS ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. Preenchidos os requisitos cumulativos preconizados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156/RJ (Tema nº 106) e evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento do medicamento pleiteado, impõe-se o desprovimento do agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.”
(N.U 1007612-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025